Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731545-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: AECIO MASDEVAL PRADO, CRISTINA MORAES FULGENCIO PRADO, A2MC COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC tendo por objeto a r. decisão (ID 161317816) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0020179-24.2016.8.07.0001. Na r. decisão agravada (ID 161317816), o ilustre Juízo a quo indeferiu pedido (ID 128054613) de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária A2MC COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA – ME. Em sede de contrarrazões (ID 50724691), AÉCIO MASDEVAL PRADO e CRISTINA MORAES FULGENCIO PRADO apresentam preliminar de não conhecimento parcial do recurso “...uma vez que traz matéria fático jurídica inovadora em relação ao pedido feito em primeira instância, malferindo o princípio da ampla defesa” (ID 50724691 - Pág. 5). É o relatório. Analisando o processo originário, constato que, na petição em que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada (ID 128054613), o agravante apresentou o pedido nos seguintes termos: “...requer que seja deferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executadas (art. 50, do CC), incluindo-se os seus sócios Aécio Masdeval Prado e Cristina Moraes Fulgencio Prado...” (ID 128054613). Esses foram os termos e limites nos quais foi instaurado (ID 141990381) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse também foi o pedido do qual AÉCIO e CRISTINA se defenderam (ID 147813845). Em sua réplica, o ora agravante acrescentou fundamento não apresentado na inicial original, qual seja, o da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC. Confira-se o trecho da peça: “...a situação vai muito além do pedido para desconsideração da personalidade jurídica. Mais do que investigar o abuso da personalidade ou a confusão patrimonial, fato é que no presente caso devem os sócios suceder processualmente a pessoa jurídica extinta irregularmente, considerando-se a extinção da pessoa jurídica equivalente à morte da pessoa natural” (ID 154662635 - Pág. 5 dos autos originais – grifei). Na r. decisão agravada (ID 161317816), Sua Excelência não trata do tema referente à tese da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC. Ocorre que, no presente recurso, a agravante requer “...a reformar a r. decisão, para seja deferida a Desconsideração da Personalidade Jurídica ou sucessão processual, por extinção irregular da pessoa jurídica, com fulcro no art. 110, CPC/15” (ID 49620421 - Pág. 11 – grifei). Diante disso, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator